Tribunal: STF
Processo: HC 99043
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Sentença que negou ao paciente o direito de 
   apelar em liberdade. Insubsistência dos requisitos autorizadores da 
   segregação cautelar. A prisão preventiva, pela excepcionalidade que 
   a caracteriza, pressupõe decisão judicial devidamente fundamentada, 
   amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, 
   não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 
   do Código de Processo Penal. 3. Constrangimento ilegal 
   caracterizado. 4. Ordem concedida.